Tribunal: TJMT
Processo: 1013303-13.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013303-13.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Promessa de Compra e Venda, Nulidade, Prazo, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[WILLIAN SCHOLL - CPF: 050.060.609-99 (ADVOGADO), SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 02.937.632/0042-80 (AGRAVANTE), JULIA VINCENSI DONATO BERGAMO - CPF: 042.327.511-90 (AGRAVADO), LUCIANA DE BONA TSCHOPE - CPF: 818.041.641-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA – DECISÃO QUE REJEITOU O PEDIDO DE REDESIGNAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – ALEGAÇÃO DE FALHA TÉCNICA NO LINK DE ACESSO – PROVAS QUE DEMONSTRAM O ACESSO APÓS MAIS DE DEZ MINUTOS DO INÍCIO DOS TRABALHOS – NÃO COMPROVAÇÃO DE FALHA IMPUTÁVEL AO JUDICIÁRIO – RESPONSABILIDADE DA PARTE PELO ACOMPANHAMENTO E TESTE PRÉVIO DO ACESSO – FALTA DE JUSTO MOTIVO PARA A REDESIGNAÇÃO DO ATO – ART. 362, II, DO CPC – INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A redesignação de audiência de instrução e julgamento somente se justifica diante da demonstração inequívoca de justo motivo impeditivo, devidamente comprovado antes ou até o momento da abertura da audiência.

Não se desincumbe do ônus probatório a parte que, embora alegue problemas técnicos, não apresenta qualquer elemento objetivo apto a comprovar a ocorrência de falha sistêmica ou recusa de acesso imputável ao Judiciário, limitando-se a juntar registros unilaterais e tardios de comunicação com a secretaria, evidenciando conduta desidiosa quanto à tempestividade no comparecimento ao ato processual.

Ausente demonstração de cerceamento de defesa ou violação ao devido processo legal, impõe-se a manutenção da decisão que determinou o julgamento antecipado da lide.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA visando reformar a decisão proferida pelo Vara Única da Comarca de Tapurah que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer - com Pedido de Tutela Provisória de Urgência Antecipada n.º 1000103-42.2021.8.11.0108, movida em face de JULIA VINCENSI DONATO BERGAMO, indeferiu o pedido de redesignação da audiência de instrução e julgamento.

Em suas razões, o agravante sustenta, em síntese, que a audiência fora designada a pedido das próprias partes e seria realizada de forma telepresencial. Afirma que sua procuradora substabelecida acessou o ambiente virtual com antecedência de 10 (dez) minutos, no entanto, não obteve êxito na entrada, sendo posteriormente informada pela serventia de que o link de acesso estava incorreto.

Narra que foi orientada a requerer novo link via aplicativo de mensagens, o que gerou demora, resultando no encerramento da audiência pela magistrada de origem sob o fundamento de não comparecimento da parte autora.

A agravante sustenta que a negativa de redesignação da audiência viola os princípios do devido processo legal e da ampla defesa, alegando cerceamento de defesa pela supressão da oportunidade de produzir provas essenciais, mormente a oitiva de testemunhas, requerida oportunamente.

Pleiteia, assim, a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo, de modo a impedir os efeitos da decisão que determinou o julgamento antecipado da lide, e ao final requer a reforma da decisão agravada, com o consequente retorno dos autos à origem para nova designação de audiência de instrução e julgamento.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

Liminar indeferida no Id. 285163893.

Contrarrazões recursais devidamente apresentadas (ID 287481384), pelo desprovimento do recurso.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

A insurgência recursal tem origem na decisão de primeiro grau que, diante da ausência da parte autora na audiência de instrução e julgamento designada para realização por videoconferência, determinou o julgamento antecipado da lide, indeferindo o pedido de redesignação da audiência.

A agravante sustenta, em síntese, que a sua ausência decorreu de problemas técnicos relacionados ao acesso à sala de audiência virtual, atribuíveis ao Poder Judiciário, pois o link inicialmente fornecido seria inválido. Defende que não pode ser penalizada por falhas estruturais do sistema de videoconferência e que a decisão recorrida violaria os princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.

Pois bem.

Com efeito, a questão posta à apreciação diz respeito à existência, ou não, de justo motivo apto a justificar a redesignação da audiência de instrução e julgamento, à luz do disposto no art. 362, II e §1º, do Código de Processo Civil, bem como eventual ocorrência de cerceamento de defesa.

Analisando detidamente o conjunto probatório acostado aos autos e as razões das partes, não há como acolher a pretensão recursal.

Conforme consta da própria narrativa da agravante, sua advogada substabelecida ingressou na plataforma virtual com dez minutos de antecedência ao horário designado para o início do ato (14h00 - horário local). Entretanto, não logrou êxito no acesso à sala, razão pela qual entrou em contato com a serventia para solicitar novo link, o que teria gerado demora. No entanto, as próprias capturas de tela anexadas pela recorrente revelam que o pedido de novo link à secretaria somente ocorreu às 15h11 (14h11 - local), ou seja, mais de 10 (dez) minutos após o início previsto da audiência.

Não se vislumbra, assim, qualquer evidência de que tenha ocorrido falha atribuível ao Poder Judiciário que impeça o regular prosseguimento da audiência, tampouco se comprova resistência ou negativa de acesso. Pelo contrário, o link de acesso fora disponibilizado previamente, no próprio ato de designação da audiência, tendo sido normalmente utilizado pela parte adversa e sua patrona.

Destarte, a alegação de problema técnico não se sustenta diante da ausência de demonstração cabal de qualquer erro sistêmico imputável à administração judiciária. Não há nos autos, ademais, qualquer documento técnico idôneo, como ata notarial ou registros de falha de acesso, que atestem eventual inviabilidade de ingresso no ambiente virtual.

Nesse contexto, a mera alegação genérica de dificuldade de acesso, desacompanhada de prova robusta e suficiente, não constitui justo motivo a amparar o pedido de redesignação da audiência, nos termos do art. 362, II e § 1º, do Código de Processo Civil.

O Superior Tribunal de Justiça e este Egrégio Tribunal têm reiteradamente decidido que o adiamento ou redesignação de audiência exige demonstração inequívoca de justo motivo impeditivo, devidamente comprovado até o momento da abertura do ato processual, sob pena de violação à celeridade e à duração razoável do processo (art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal).

Nesse sentido, confiram-se precedentes desta c. Câmara:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C ALIMENTOS –
AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO
– AUSÊNCIA DE TESTEMUNHAS DA PARTE AUTORA – JUSTICATIVA NÃO DEMONSTRADA A TEMPO – IMPOSSIBILIDADE NÃO COMPROVADA – REDESIGNAÇÃO – DESNECESSIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
De acordo com a expressa disposição contida no artigo 362, II, § 1º, do CPC, a audiência poderá ser adiada se não puder comparecer qualquer pessoa que dela deve necessariamente participar, desde que justificada até a sua abertura, cuja impossibilidade real deve ser comprovada. Ausente a demonstração da justa causa para o não comparecimento, deve ser mantida a decisão que indeferiu a designação de nova audiência de instrução e julgamento.”
(N.U 1030062-23.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/03/2024, Publicado no DJE 28/03/2024)

No mesmo sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PEDIDO DE REDESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO NEGADO – ALEGAÇÃO DE INVIABILIDADE DE COMPARECIMENTO DO ADVOGADO NA DATA DESIGNADA – AUSÊNCIA DE MOTIVO JUSTIFICADO - ART.362, II, DO CPC – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E DA RAZÓAVEL DURAÇÃO DO PROCESSO – ART. 5º, LXXVIII, DA CF - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA – ART. 81 DO CPC - DECISÃO MANTIDA– RECURSO NÃO PROVIDO . A audiência de instrução e julgamento poderá ser adiada nos casos de inviabilidade de comparecimento, desde que demonstrado justo e razoável motivo (art. 362, II, do CPC) em observância aos princípios da celeridade e da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF). Não demonstrada nenhuma das situações descritas no artigo 81 do CPC, é injustificável a condenação em litigância de má-fé .”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10284865820248110000, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 25/11/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/11/2024)

Acresça-se, ainda, que compete à parte e seu patrono diligenciar previamente na verificação da regularidade de seus meios técnicos e da viabilidade de acesso à audiência, não podendo transferir à secretaria foros de responsabilidade pela gestão individual de conexões e equipamentos das partes.

Em hipóteses como a dos autos, em que a parte não demonstra inequívoca e tempestivamente justo motivo impeditivo, a ausência à audiência configura desídia processual, não podendo servir de fundamento à redesignação do ato.

Por fim, não se verifica, neste caso concreto, cerceamento de defesa, uma vez que a parte teve assegurada, oportunamente, a produção de provas e não logrou demonstrar, de modo objetivo e satisfatório, obstáculo insuperável para participação na audiência designada.

Dessa forma, a decisão agravada não merece reparo.

Dispositivo.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025